Tribunal: STF
Processo: RHC 50982
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-10
Data de publicação: 1973-04-10

Ementa:
CHEQUE SEM FUNDOS - HABEAS-CORPUS - FALTA DE JUSTA CAUSA -
CONCEDE-SE HABEAS-CORPUS, POR FALTA DE JUSTA CAUSA, PORQUE A EMISSAO
DE CHEQUES SEM PROVIMENTO FOI FEITA COMO NOVAÇÃO DE DIVIDA ANTERIOR,
SEM PREJUIZO DO CREDOR, PRESUMIVELMENTE CIENTE DE QUE DITOS CHEQUES
NÃO PODERIAM SER HONRADOS NOS VENCIMENTOS FUTUROS.